Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-64.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004798-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE WEBER CAVALCANTI - CNPJ: 44.986.084/0001-50 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004798-64.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Civil de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Telefonica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Caroline Weber Cavalcanti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

julgo procedente
o pedido para confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida e, determinar o cancelamento da fatura referente a multa rescisória por fidelização, no valor de R$ 2.900,64 (dois mil e novecentos reais e sessenta e quatro centavos);

julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juro de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, débito
no valor de

R$2.900,64
incluso na seguinte data
04/07/2023
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Vale ressaltar que a autora Possuía linha telefônica móvel com a empresa
Oi Brasil
, sob o número
+55 65 9 9967-8988
, a mesma decidiu fazer a portabilidade de sua
linha Oi
para a
operadora Vivo
, Migrando de
Oi CPF
para
Vivo CNPJ
, foi informada que receberia um chip provisório, e assim que o Chip da
Operadora Oi
deixasse de funcionar, poderia utilizar o Chip provisório da
operadora Vivo
, até ocorrer à
migração do seu chip com o número correto
. A reclamante entrou em contato com a
operadora Oi
para pedir esclarecimentos sobre o
seu chip ainda estava em funcionamento
, posteriormente a requerente teve a notícia que o seu número não havia sido portado para a
operadora Vivo
, Passando alguns dias,
o chip da
empresa vivo
foi cancelado, passando o seu número funcionar apenas no chip da
operadora O
i.
Após o chip da
operadora vivo
parar de funcionar, a requerente entrou em contato com a central de atendimento questionando o porquê do cancelamento do chip, a qual foi informada pela atendente que a portabilidade não ocorreu por um erro da operadora e que nada seria cobrado, e esse cancelamento não iria gerar nenhum tipo de taxa ou multa, pois não foi reincidido, ainda informou, que o
chip da Vivo
que estava com a Requerente ficou ativo por alguns dias, isso gerou um custo proporcional e a Requerente deveria arcar com esse pagamento,
haja vista que houve a utilização da linha móvel.

Solicitou novamente a portabilidade, posteriormente, recebeu uma fatura e sua residência da reclamada com a aplicação de uma multa no valor de R$ 2.900,64

O pedido de portabilidade foi cancelado por culpa exclusiva da reclamada, não ocorrendo qualquer tipo de cancelamento da portabilidade por parte da reclamante, sendo assim, não há em que se falar em multa por cancelamento do contrato, haja vista que o contrato foi cancelado pela própria empresa.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos
análogos,
levando-se em consideração que a autora não possui uma anotação posterior:

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024